Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-96.2020.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DE ATÉ TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS – DIREITO AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – ARTIGO 87, II, DO ADCT – TEMA 792 DO STF – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No 5.186 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019 – NÃO APLICABILIDADE AO CASO EM APREÇO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000605-96.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Precatório, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), IVANILDE ALVES CORREA - CPF: 406.342.991-15 (IMPETRANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020